Tribunal: TJMT
Processo: 1054002-43.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Vide súmula do julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054002-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Administração]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PAOLA VITORIA JESUS DE MELO - CPF: 063.303.441-08 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula do julgamento.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL TJMT/PRES No 74/2024.

SISTEMA DE COTAS RACIAIS. CANDIDATO NÃO RECONHECIDO COMO PARDO PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. CRITÉRIO FENOTÍPICO. AUTODECLARAÇÃO INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória com obrigação de fazer ajuizada em face Fundação Getúlio Vargas e do Estado de Mato Grosso.

3.

A controvérsia cinge-se à legalidade do ato administrativo que não reconheceu o recorrente como pardo para fins de concorrência às vagas reservadas noconcurso público para o cargo de Oficial de Justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso

Edital TJMT/PRES No 74/2024.

4.

Inicialmente, cumpre destacar que a política de cotas raciais encontra amparo constitucional, tendo o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 41, reconhecido a constitucionalidade da Lei no 12.990/2014, que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal. Na mesma oportunidade, o STF também reconheceu a legitimidade da utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, além da autodeclaração, para evitar fraudes e garantir a efetividade da política afirmativa.

5.

Nesse contexto, é importante compreender que o sistema de cotas raciais tem como objetivo beneficiar pessoas que sofrem discriminação em razão de suas características físicas visíveis, e não em razão de ascendência genética.

6.

No caso em análise, o edital do concurso, em seu item 7, estabeleceu claramente os critérios para concorrência às vagas reservadas aos candidatos negros, prevendo expressamente o procedimento de heteroidentificação como etapa obrigatória do certame. Ao se inscrever no concurso, o recorrente aderiu às regras editalícias, não podendo agora questionar sua validade.

7.

O procedimento de heteroidentificação realizado pela banca examinadora seguiu rigorosamente os parâmetros estabelecidos no edital, tendo sido oportunizado ao candidato o direito ao contraditório e à ampla defesa mediante a interposição de recurso administrativo, que foi devidamente analisado e respondido pela comissão recursal.

8.

Cabe ressaltar que não compete ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora na avaliação dos critérios de heteroidentificação, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se verifica no presente caso. A intervenção judicial deve limitar-se ao controle da legalidade do procedimento, sem adentrar no mérito da avaliação fenotípica realizada pela comissão.

9.

Nesse sentido: “(...) 1. É legítima a exclusão de candidata das vagas reservadas a pessoas pretas ou
pardas
em
concurso

público
, com base em decisão de comissão de heteroidentificação que, mediante avaliação
fenotípica
, conclui pela ausência de traços característicos, desde que observados o contraditório, a ampla defesa e as regras editalícias. 2. O Poder Judiciário somente pode revisar a decisão administrativa da comissão de heteroidentificação em casos de flagrante ilegalidade, erro grosseiro ou desrespeito ao edital, o que não se verifica quando o procedimento foi regularmente conduzido e fundamentado tecnicamente. (N.U 1033371-89.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/12/2025, Publicado no DJE 01/12/2025)

10.

Dessa forma, não havendo ilegalidade ou arbitrariedade no ato administrativo que não reconheceu o recorrente como pardo para fins de concorrência às vagas reservadas, a sentença recorrida que julgou improcedente a pretensão inicial deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observando-se os benefícios da justiça gratuita, conforme disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026